Tribunal: TJMT
Processo: 1059389-44.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1059389-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 126.637.431-00 (RECORRENTE), PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO - CPF: 631.026.411-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1059389-44.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claudio Pereira da Silva

Recorrida(s):

Águas S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADAS. COBRANÇA DE TAXA DE ESGOTO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO DO SEU IMÓVEL À REDE DE PÚBLICA DE ESGOTO. OBRIGAÇÃO DO USUÁRIO DE CONECTAR-SE À REDE. ARTIGO 45, §5º DA LEI N. 11.445/2007. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2. Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute ausência de fornecimento do serviço público de esgoto, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do juízo fundada na produção de prova pericial ser rejeitada.

3.

O caso se refere à alegação de cobrança indevida de taxa de rede de esgoto nas faturas emitidas de água da residência do autor. Em que pese o autor alegar que inexiste rede de esgoto no local onde reside, da análise dos autos, verifico que, na reclamação administrativa realizada em 18/03/2022, alega que “não consegue interligar na rede de esgoto, pois não consegue localizar o seu TIL”, ou seja, solicita vistoria em sua residência a fim de constatar se havia no local TIL (Tubos de Inspeção e Limpeza) instalado. Logo, não consta na reclamação administrativa alegação de inexistência de rede pública de esgoto no local onde reside, mas sim que não está conseguindo fazer a conexão de seu imóvel com a rede pública de esgoto.

4. Nos termos do disposto no artigo 45, §5º da Lei n. 11.445/2007 –
“Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis n
os
6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978”,
compete ao consumidor à obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário, in verbis:

Art. 45. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços.

(...)

§ 5º O pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no caput deste artigo
, não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário
, e o descumprimento dessa obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e demais sanções previstas na legislação, ressalvados os casos de reúso e de captação de água de chuva, nos termos do regulamento.

5. A respeito da cobrança da tarifa de esgoto, a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema
n.
565
, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo n. 1.339.313/RJ, consolidou entendimento de que "a legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades".

6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Pois bem. No id. 96638568 - Pág. 1, consta na OS que não foi possível localizar caixa de passagem de água de esgoto, razão pela qual fora realizada a padronização em 24.03.2022, o que não quer dizer que a parte não possuía o referido serviço. Descurou a parte Reclamante de comprovar que desde o ano de 2012 vem solicitando a instalação do serviço, bem como de que durante o referido período solicitou a restituição dos valores pelos serviços não prestados, os quais poderiam ser evidenciados por meio de protocolos. Há nos autos apenas Reclamação junto ao Procon solicitando a restituição R$ 6.084,90 - relativo ao período de 05.12 a 03.22 e algumas faturas evidenciando a cobrança do serviço de esgoto. Desta feita, entendo que a parte Reclamante não desincumbiu do ônus probatório que lhe competia de inexistência do serviço (rede de esgoto) capaz de ensejar a restituição de valores perseguido nos autos. Assim, diante da ausência de ato ilícito capaz de ensejar a condenação da reclamada por danos materiais e morais, concluo pela improcedência da presente ação.

7. Desta forma, sendo obrigação do consumidor fazer a ligação/conexão na rede pública de esgoto, não há qualquer ilegalidade na cobrança da tarifa de esgoto, por isso, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser mantida.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023